Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-37.2023.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002140-37.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), SOLANGE SILVA - CPF: 255.292.343-72 (EMBARGANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público em ação de responsabilidade civil por erro médico, mantendo condenação por danos morais e estéticos, mas deixou de majorar os honorários advocatícios conforme determinação legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração obrigatória dos honorários advocatícios quando o tribunal nega provimento ao recurso interposto.

4. O desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença condenatória, impõe necessariamente a majoração da verba honorária, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando verificado o desprovimento integral do recurso, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, aplicando-se o disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra Acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto contra sentença que reconheceu responsabilidade civil objetiva do apelante por erro médico. A Corte confirmou que em hospital público foi realizado procedimento cirúrgico diverso do indicado (colecistectomia em vez de hernioplastia), causando danos morais e estéticos à demandante, mantendo a condenação no valor de
R$ 20.000,00
.

Nas razões dos embargos declaratórios, a embargante sustenta omissão no
A
córdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença condenatória, impõe a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária, conforme previsão expressa no artigo 85
, § 11
do Código de Processo Civil.

O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar vícios relacionados à omissão, contradição ou obscuridade nas decisões judiciais, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A hipótese vertente enquadra-se perfeitamente na modalidade omissiva, uma vez que o acórdão embargado, embora tenha examinado exaustivamente o mérito recursal, deixou de se pronunciar sobre questão jurídica de aplicação obrigatória.

O artigo 85,
§
1º, do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina que são devidos honorários advocatícios cumulativamente nos recursos interpostos. A norma processual não admite interpretação restritiva quanto à incidência da verba honorária em sede recursal, constituindo direito líquido e certo da parte vencedora.

O
§ 11
do mesmo dispositivo legal determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Trata-se de comando normativo imperativo que não comporta discricionariedade judicial, devendo ser aplicado automaticamente quando verificado o desprovimento do recurso.

A jurisprudência deste Tribunal acompanha tais determinações:

E M E N T A Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação interposta por Banco Losango S/A, deixou de majorar os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários na instância recursal em caso de desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
omitiu-se
quanto à necessária majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito do julgado.

4. É admitida a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando a correção da omissão conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

5. O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6. A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso é integralmente desprovido, deve ser suprida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. Aplica-se o art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios quando a apelação é totalmente desprovida pelo tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Corte Especial, j. 02.05.2012,
DJe
29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18.12.2009; STJ, Tema 1.059.

(
TJMT, ED n.
1001860-85.2024.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
21
.
7
.
2025
)

A doutrina processual civil contemporânea reconhece que o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal justifica plenamente a majoração da verba honorária, considerando o esforço adicional despendido na elaboração das contrarrazões e acompanhamento do julgamento pelo tribunal.

No presente caso, verifica-se que a sentença de primeiro grau estabeleceu honorários advocatícios em
10%
sobre o valor da causa. O acórdão embargado, ao negar provimento integral ao recurso de apelação, manteve a condenação do ente público, circunstância que impõe necessariamente a majoração da verba honorária para
11%
, nos termos do artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil.

A omissão constatada no acórdão embargado justifica plenamente a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos, uma vez que a correção do vício identificado conduz de forma lógica e inevitável à alteração do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração com efeitos modificativos para majorar os honorários advocatícios de
10%
para
11%
sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais aspectos do acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025